Tribunal: TJDFT
Processo: 0738267-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO – IMPOSTO DE RENDA SOBRE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS – CESSADA A SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO, SÃO DEVIDOS OS VALORES NÃO RECOLHIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em decisão proferida no REsp 1.769.306/AL e REsp 1.769.209/AL, relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, tendo sido cadastrado como TEMA 1009/STJ, foi determinada a suspensão, em âmbito nacional, dos processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a questão afetada: “O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública”.

2. Ao contrário daquilo que aponta a parte autora e recorrente, a hipótese dos autos não se adequa ao tema indicado, pois o Distrito Federal não objetiva cobrar-lhe devolução de valores salariais que teriam sido recebidos indevidamente, mas de boa-fé. A pretensão do Distrito Federal, resistida através dessa ação, é de cobrar do servidor imposto de renda que, por força de decisão judicial precária (que caiu), não foi pago. Não há erro operacional da Administração a permitir correspondência ou correlação com o tema afetado. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO REJEITADA.

3. A parte autora e recorrente, servidora pública distrital, pertencente a Carreira Auditoria de Controle Interno do Distrito Federa, filiada ao sindicato de sua categoria profissional (SINDIFICO - Sindicato dos Servidores Integrantes das Carreiras Planejamento e Orçamento e Finanças e Controle do Distrito Federal, que então atuou como substituto processual), havia sido beneficiada pelo afastamento da incidência do imposto de renda sobre o terço constitucional de férias, obtido primeiramente em antecipação de tutela pelo Juízo da 21a Vara Federal (em novembro de 2013), que foi confirmado em sentença de outubro de 2014, mas desconstituído em novembro de 2015, quando foram acolhidos embargos declaratórios para reconhecer a ilegitimidade passiva da União e extinguir o processo sem resolução de mérito – processo no 0064375-73.2013.4.01.3400.

4. O art. 151 do CTN estabelece que a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada suspende a exigibilidade crédito tributário. E, na situação dos autos, o recolhimento do imposto de renda sobre o terço de férias ficou suspenso no período indicado, em decorrência de decisões judiciais – proferidas por juízo incompetente, como restou reconhecido, quando foi extinto o processo sem resolução de mérito.

5. O art. 520, II, do CPC/2015 prevê que as partes devem ser restituídas ao estado anterior caso sobrevenha decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução ou, como no caso, que tenha deferido a suspensão do recolhimento do tributo. No mesmo sentido há disposição do Código Civil, art. 884, que forja regra sobre enriquecimento sem justa causa.

6. Por outro lado, como o próprio recorrente traz em sua peça inicial, já restou assentado o entendimento de se admitir a incidência do imposto de renda sobre o terço constitucional de férias gozadas: REsp 1459779/MA, Tema 881, na modalidade de Recurso Repetitivo.

7. Então, o fato de que durante determinado tempo não foi recolhido o imposto de renda devido, em razão de decisão judicial precária, que foi posteriormente anulada, não transmuta a natureza da matéria, que é a incidência de imposto de renda sobre acréscimo patrimonial do servidor.

8. Nessa ótica, legítima a atuação do Ente Distrital, que, em exercício da devida autotutela, persegue a restituição dos valores referentes ao imposto que não foi recolhido e que lhe são devidos.

9. Isto posto, entendo não existir fundamento legal a subsidiar a pretensão da parte autora e recorrente, para obstar que sejam adotados procedimentos para a exigência dos valores discutidos, nem para declarar a inexistência da dívida indicada.

10. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.